Tribunal: TJDFT
Processo: 0720250-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPEJO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NAO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Sentença decidiu a lide nos limites em que foi proposta e atendeu a pedido certo e determinado, o que afasta a alegação de ser fora do pedido, tendo sido observadas as disposições legais do artigo 492 do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.